Tribunal: TJDFT
Processo: 0704374-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE EXCLUÍDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INADIMPLEMENTO. PREVISÃO EXPRESSA DE COBRANÇA DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. No juízo de origem houve a extinção do feito em relação à segunda agravante, determinando-se a sua exclusão do polo passivo da demanda, de forma que, não resultando prejuízo à recorrente, não há interesse recursal na interposição do presente agravo de instrumento. Assim, deixa-se de conhecer do recurso em relação à segunda agravante, nos termos do art. 996 do CPC.
2. Na espécie, não há que se falar em reforma da decisão impugnada, tampouco em exclusão das parcelas vincendas do acordo, notadamente porque há previsão expressa no instrumento de acordo administrativo de que o acordo não isenta o interessado do pagamento das parcelas vincendas do contrato principal de compra e venda de imóvel.
3. Recurso parcialmente conhecido e não provido.